Tribunal: TJMT
Processo: 1016397-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016397-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), IVANILDO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 010.321.991-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR POR "NÃO PROCURADO". COMPROVAÇÃO DA MORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação de constituição em mora. A sentença considerou insuficiente a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução do aviso de recebimento (AR) com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da mora do devedor fiduciário, requisito para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei no 911/1969, em seu art. 2o, § 2o, com redação pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora pode ser comprovada pelo simples envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de assinatura do destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do Tema 1.132, sedimentou o entendimento de que, para a constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a confirmação de recebimento.

No caso concreto, o AR retornou com a anotação “não procurado”, o que, conforme jurisprudência consolidada, não impede a constituição válida em mora, haja vista que a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento
: “A devolução do aviso de recebimento (AR) com a anotação ‘não procurado’ não invalida a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1016397-55.2024.811.0015, movida em desfavor de
IVANILDO LUIZ DE OLIVEIRA
.

A sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Cível (CPC) (ID 245452679).

A extinção baseou-se no fato de que a notificação extrajudicial enviada pelo apelante foi devolvida com a indicação "não procurado", o que, no entendimento do magistrado, seria insuficiente para comprovar a mora.

No recurso contido em ID 245452681, o apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da assinatura do contrato.

Argumenta que a devolução do aviso de recebimento (AR) como "não procurado" não invalida a constituição em mora, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação de recebimento pelo próprio destinatário.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com o reconhecimento da validade da constituição em mora do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que:

"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
."

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014:

"
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
."

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi enviada para o endereço indicado pelo próprio requerido/apelado na celebração do contrato, qual seja, “Estrada Silva, SN, Sinop/MT, CEP 78550-000” (ID 245452663), vejamos:

Posteriormente, os Correios tentaram encontrar o apelado no endereço por três vezes, todavia, as diligências restaram inexitosas, razão pela qual o AR foi devolvido ao remetente com a anotação “NÃO PROCURADO” (ID 245452665):

Ressalte-se, por oportuno, que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “NÃO PROCURADO” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas.

Assim, se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido, válida é a comprovação da mora da parte devedora por meio da notificação encaminhada pela instituição financeira ao endereço constante do contrato, o que enseja a anulação da sentença de primeiro grau para o regular processamento do feito.

Sobre o tema, é a jurisprudência desta e. Corte em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)”. Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”. Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)”.
Destaquei.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024